Tribunal: TJDFT
Processo: 0719331-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (agravante/exequente), contra decisão interlocutória de ID 153897016 proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0043315-96.2016.8.07.0018 ajuizada em face de CONSORAUTO INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, DEBORAH MOREIRA SALOMÃO FAVATO e EDUARDO FAVATO (agravados/executados), exarada nos seguintes termos: (...) 1. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID153448756. 2. Tendo em vista a não indicação efetiva de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. 2.1. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 2.2. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. (...) Em suas razões (ID 46861723), o agravante, em suma, alega que o Superior Tribunal de Justiça relativizou a impenhorabilidade das aposentadorias para o pagamento de dívida não alimentar. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para afastar a impenhorabilidade do benefício previdenciário dos agravados. Preparo (ID 46861725). Em contrarrazões, os agravados suscitam preliminar de intempestividade do recurso (ID 47408339). Manifestação do agravante (ID 48103754). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe o relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso não merece ser conhecido por ser intempestivo. Nos termos do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 (dias), contado o prazo da data em que os advogados manifestam ciência da decisão. Da análise dos documentos, verifica-se que a decisão que indeferiu o pedido de penhora fora proferida no dia 29/03/2023 (ID 153897016 dos autos de origem) e, dos expedientes dos autos, vê-se que a parte tomou ciência em 10/04/2023, de forma que o prazo final para a interposição do recurso de agravo de instrumento findaria em 03/05/2023. Entretanto, como se vê, o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 18/05/2023 (ID 46861722), após há muito escoado o prazo limite para sua interposição, sendo manifesta a intempestividade do recurso. Por oportuno, sabe-se que o pedido de reconsideração não irradia efeitos na fluência do prazo para recorrer e que o ato apontado como recorrido (pedido de reconsideração de ID 157252941) em nada decide quanto à questão de fundo, mas apenas ratifica os termos da decisão anterior. Sobre o tema, leia-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE A FLUÊNCIA DE PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão unipessoal que, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheceu do agravo de instrumento, haja vista a sua intempestividade. 2. O Juízo de origem, em 11/11/2022, acolheu a impugnação à penhora oposta pela executada (devedora), contra a qual o exequente (agravante) deduziu pedido de reconsideração, indeferido em 14/12/2022. 3. O agravo de instrumento foi interposto somente em 7/2/2023, quando já transcorrido o prazo recursal previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, em razão de o pedido de reconsideração, especialmente sem a apresentação de qualquer alteração fática, não reabrir, suspender ou interromper o prazo recursal. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1722079, 07035404320238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DE PRAZO. MULTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. No caso, restou preclusa a oportunidade para parte interpor recurso contra o que restou decidido em 09/08/2021, uma vez que interposto apenas em 21/09/2021. Ressalta-se que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1417272, 07304637720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse sentido, aliás, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO. NÃO INTERRUPÇÃO. 1. O pedido de reconsideração por não ter natureza recursal não interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. 2. Recurso interposto após o esgotamento do prazo recursal tem como consequência seu não conhecimento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1389745, 07215016520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intime-se.